Tribunal: STF
Processo: RHC 58432
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
HABEAS-CORPUS. INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO
SUMARIA. RECURSO PROVIDO PARA SUBMETER AO EXAME DO TRIBUNAL DO JÚRI.
INDAGAÇÃO PROBATORIA. 1- INCOMPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
DECIDIR HABEAS CORPUS QUANDO DELE RESULTA A COAÇÃO, AFASTA-SE, POR
NULO, O ACÓRDÃO LOCAL, PARA CONHECER DO "MANDAMUS" COMO PEDIDO
ORIGINARIO. 2-O PROVIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFORMANDO A
ABSOLVIÇÃO SUMARIA, COM BASE NO ART-22 DO CP, PARA SUBMETER O
ACUSADO AO JÚRI, SE FEZ AO EXAME E PONDERAÇÃO DAS PROVAS (ARTS. 157
E 182 DO CPP), DESCABENDO A CORREÇÃO, NESTA VIA, POR UMA COMPLEXA
INDAGAÇÃO PROBATORIA. HABEAS-CORPUS CONHECIDO, COMO PEDIDO
ORIGINARIO, MAS DENEGADO.